Tribunal: TJDFT
Processo: 0724005-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRA TATIANA MORESCHI DE ALBUQUERQUE, em face à decisão da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido condenatório em obrigação de fazer, ajuizada pela agravante e em desfavor de SUL AMÉRICA SEGURADORA DE SAÚDE S/A. A autora alegou que se submeteu a cirurgia bariátrica para redução e controle de peso. E como sequela do procedimento, possui déficit nutricional. Após tentativa de controle mediante suplementação alimentar e sem sucesso, o médico assistente prescreveu medicamentos de uso endovenoso. Discorreu acerca do embasamento científico que atesta a eficácia do tratamento, a suposta ilegalidade da negativa do plano de saúde em fornecer os fármacos prescritos e da adequação de seu caso à Lei 9.656/98 e ao Código de Defesa do Consumidor. A tutela de urgência foi indeferida, sob o pálio de que, embora comprovada a plausibilidade do direito, a autora não teria comprovado urgência que justificasse o diferimento do contraditório. Nas razões recursais, a agravante repristinou as alegações de ordem técnica acerca da adequação e eficácia da prescrição médica, da autonomia do médico assistente para prescrever o tratamento mais indicado ao paciente e do atendimento aos pressupostos da Lei 9.656/98 e suposta abusividade do procedimento da operadora em contrariedade ao Código de Defesa do Consumidor. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 60191944. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Recebo a emenda à petição inicial. Diante da inércia da autora em apresentar autorização expressa, a tramitação processual deve seguir pelas vias ordinárias. Retifico a autuação para retirar a opção pelo “Juízo 100% Digital”, bem como o pedido de gratuidade de justiça, tendo em vista que houve o recolhimento de custas. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência, proposta por ALEXANDRA TATIANA MORESCHI DE ALBUQUERQUE, em face de SUL AMÉRICA SEGURADORA DE SAÚDE S.A. Em sua petição inicial, a autora narra que contratou plano coletivo de saúde por adesão, na modalidade empresarial, com cobertura integral de serviços médico-hospitalares da rede credenciada, ofertado pela entidade ré. Relata que, em agosto de 2021, se submeteu a gastroplastia com desvio intestinal em “Y de Roux”, também conhecida como cirurgia bariátrica by-pass, e que, em decorrência da intervenção, depende de medicamentos de uso contínuo, para tratamento de fadiga crônica e deficiência de minerais e vitaminas. Aduz que a suplementação via oral não tem sido suficiente e, por consequência, necessita da administração de fármacos endovenosos e intramusculares, mas que o plano de saúde réu se negou a fornecer os medicamentos. Assim, requer a concessão de tutela de urgência, para que o réu disponibilize o tratamento, conforme prescrição médica, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas (ID 195648623). Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300, do Código de Processo Civil, sendo eles: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade do direito, eis que existe prova de contratação do plano de saúde réu (ID 195648631), relatório médico (ID 195648632), prescrição (ID 195648635) e indeferimento por escrito (ID 195648637). Por outro lado, porém, em geral, não vislumbro o provável perigo de dano, porque é possível aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que a própria autora consigna que os medicamentos são “necessário(s) à melhora de sua qualidade de vida” (ID 195648623, fl. 04) e o relatório médico não aponta que o quadro clínico da autora necessita de intervenção médica imediata, sob pena de colocar a vida da autora em risco (ID 195648632), o que provavelmente teria sido feito se fosse caso de urgência, pois o médico da autora é cardiologista. Além disso, a grande maioria dos exames laboratoriais da autora está dentro do intervalo de referência (ID 195648633), e a negativa do plano de saúde ocorreu há mais de dois meses (ID 195648637), sem que a autora ou seu médico assistente tivesse descrito qualquer tipo de piora em seu estado geral de saúde, o que indica que, embora o caso da autora mereça atenção e seriedade, não se trata de caso grave ou com risco de se tornar grave em breve intervalo de tempo, de modo que é possível esperar a defesa do réu e o final da instrução processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” (Grifei) Conforme relatado, o juízo indeferiu pedido de tutela provisória, porque nada foi dito e demonstrado sobre o risco de dano ou ao resultado útil do processo. Nas razões recursais, a agravante limitou-se a repristinar que o médico assistente prescreveu o tratamento que reputa adequado, lastreado em estudos científicos e que atenderia os pressupostos para a cobertura previstos na Lei 9.656/98. Olvidou-se de impugnar o fundamento central da decisão e suficiente para mantê-la, de que faltou a comprovação de urgência que justificasse o diferimento do contraditório. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo o recorrente deixado de impugnar os fundamentos da decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de junho de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator